Tribunal: STF
Processo: Rcl 66233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Letícia Abramoff contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0101707-57.2017.5.01.0003, mediante a qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Letícia Abramoff narra que, na origem, se trata de 



    “reclamação trabalhista proposta por HELIO SOARES DA SILVA em face de SILET VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, objetivando a satisfação de verbas advindas de contrato de prestação de serviços de natureza trabalhista, no qual, fora autorizada a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio ALBERTO CEZAR LISNOVETZKY e determinar a penhora e seu único imóvel localizado na Rua Brasília, nº 41, Apt. 201, Barra da Tijuca, nesta cidade e estado, com leilão unificado marcado para início no dia 05/03/2024 e encerramento no dia 06/03/2024, avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), [...].”



    Afirma que peticionou nos autos do Processo nº 0101707-57.2017.5.01.0003, requerendo a suspensão do leilão pelas seguintes razões: “(i) a ausência de intimação pessoal da coproprietária e cônjuge LETÍCIA ABRAMOFF, ora Impetrante, tendo sua intimação sido realizada por edital, (ii) a necessidade da penhora se restringir a fração de 50% do bem e não sua integralidade diante da existência da coproprietária, (iii) a necessidade da penhora se restringir ao direito e ação do imóvel, já que a propriedade registral não é do peticionante, (iv) que seja assegurado o exercício do direito de preferência e reserva do valor da avaliação, de modo que, em eventual segundo leilão deve partir necessariamente de R$ 1.875.000,00 e não da metade (ou 40%) da avaliação como de costume”.



    No tocante à provocação da autoridade reclamada para se manifestar sobre os pontos, informa que,



    “[a]presentada a petição nos próprios autos (1), o juízo só recebeu como petição simples pela parte não integrar a relação processual. Quando propostos os embargos de terceiro (2), o juiz indeferiu a liminar silente sobre o §2º do art. 843. Em mandado de segurança impetrado (3), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região indeferiu a petição ao alegar que não haveria procuração nos autos, em violação ao art. 105 do Código de Processo Civil.”



    A reclamante alega que, “[e]m decisão proferida em 27/02/2024, o douto magistrado em exercício da 3ª Vara do Trabalho (TRT-1) proferiu decisão negando a suspensão do leilão”, bem como recusou o pedido de “reserva da meação sobre o valor da avaliação, resguardando tão somente o produto da alienação do imóvel”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, por violação à Súmula Vinculante nº 10.



    No ponto, argumenta que



    “o órgão fracionário do TRT 1ª Região, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, afastou a aplicação do §2º do artigo 843, do Código de Processo Civil, dispositivos que impõe ao Juiz a obrigação de estabelecer - no Edital de Leilão Judicial – a reserva de fração pertencente ao coproprietário ou cônjuge sobre o valor da avaliação, já que não responde pela dívida e, assim, não pode sofrer com os efeitos de deságio do seu patrimônio.



    Consequentemente, o ato atacado exerceu o controle difuso de constitucionalidade sem observância do artigo 97, da Constituição Federal, e violou o enunciado da Súmula Vinculante nº. 10, por desrespeito à cláusula de reserva de plenário.”



    Com fundamento no art. 843 do CPC e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Letícia Abramoff defende que “o caput do dispositivo cita o que deverá ser feito (a reserva da meação quando da alienação), enquanto o §2º fala sobre o como deverá ser feito (calculado sobre o valor de avaliação)”; e conclui que, no caso concreto, em respeito à disciplina do art. 843, § 2º, do CPC, 



    “não só deve ser reservada a fração da coproprietária, isto é, a fração de 50% (cinquenta por cento) da integralidade do imóvel, como também o valor não inferior ao indicado pela avaliação, motivos pelos quais os preços mínimos para expropriação deveriam ser R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em primeira praça, e R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais), em segunda praça. 



    No entanto, o edital de leilão do imóvel indicada que a integridade do imóvel poderia ser arrematada por 40% (quarenta por cento) do seu valor, isto é, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em violação à sistemática processual. Nestes termos, ao cônjuge restaria apenas o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor muito inferior ao indicado na avaliação.”



    Letícia Abramoff requer 



    “b) A suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, inaldita altera pars, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal.;



    (...)



    e) A procedência da reclamação, para que se reconheça o esvaziamento de norma infraconstitucional e a violação à Sumula Vinculante nº 10 do STF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância §2º do art. 843 do Código de Processo Civil, e o sentido intrínseco da norma, qual seja, o de ver reservada e garantida a sua fração ideal sobre o valor de avaliação do bem, por não possuir responsabilidade patrimonial e não sofrer os efeitos de deságio inerentes ao processo executório e satisfação do credor.” (sic)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A Súmula Vinculante nº 10, portanto, enuncia entendimento direcionado à atuação de tribunais, que são órgãos colegiados do Poder Judiciário; sendo inaplicável a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade.



    Entendo, por esse fundamento, pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, mediante a qual se pretende questionar decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro com paradigma na Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente